Tribunal: TJDFT
Processo: 0731262-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0731262-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. P. D. A. B. REPRESENTANTE LEGAL: ALINE BARROSO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO PHELIPE DE ARAÚJO BARROSO em desfavor da decisão que indeferiu o seu pedido de antecipação da tutela, proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA no 0714634-65.2022.8.07.0018, na qual o autor/impetrante pretende que os requeridos/impetrados, COMANDANTE DO COLÉGIO MILITAR TIRADENTES e DISTRITO FEDERAL, homologuem a inscrição do impetrante no processo seletivo de admissão e matrícula no Colégio Militar Tiradentes, mediante a apresentação do documento de identificação civil (RG), concedendo-lhe o direito de participar do Exame Intelectual inerente ao 6o Ano do ensino fundamental, a ser realizado no próximo dia 25 de setembro de 2022. Na origem, a r. decisão denegatória foi assim fundamentada: “O impetrante requereu a concessão de liminar para que seja homologada a inscrição do impetrante no processo seletivo de admissão e matrícula no Colégio Militar Tiradentes, mediante a apresentação do documento de identificação civil (RG), concedendo-lhe o direito de participar do Exame Intelectual 6o Ano do ensino fundamental, a ser realizado no próximo dia 25 de setembro de 2022. Segundo a Lei no 12.016/09 poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Alega o impetrante que a sua inscrição não foi homologada e ele perdeu o prazo para interposição de recurso, mas pretende que o Poder Judiciário determine a homologação da sua inscrição, ainda que intempestiva e em desconformidade com as normas do edital. O Poder Judiciário só está autorizado a examinar o aspecto da legalidade, nada mais. O edital do certame estabelece as regras que vinculam tanto a autoridade coatora quanto os candidatos, por isso, não é possível o estabelecimento de tratamento privilegiado, sob pena de violação ao princípio da isonomia. O edital estabelece o cronograma com todas as fases do concurso (ID 136802317 - Pág. 3), sendo que a homologação da inscrição é uma de suas fases, conforme item 4.1, ‘b’ (ID 136802317 - Pág. 3), portanto, não se sustenta o argumento de que o recebimento do comprovante de inscrição gerou a sensação de que estava “normal”, pois o candidato deveria ter acompanhado as demais fases do certame. O argumento de que nem todos tem computador para acompanhar a publicação via internet igualmente não se sustenta, pois realmente há essa dificuldade para a população de baixa renda, porém o acesso pode ser feito pelo celular, item que praticamente toda a população possui e quem não o possui certamente conhece alguém que sim e pode emprestar. Tanto que a inscrição só é feita pela internet (item 5.3 do edital – ID 136802317 - Pág. 4) e o impetrante a realizou. Nesse contexto está evidenciado que não há plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A LIMINAR. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de dez dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias. Após, ao Ministério Público. BRASÍLIA-DF, Quinta-feira, 15 de setembro de 2022. MARA SILDA NUNES DE ALMEIDA Juíza de Direito” Sustenta o agravante que não busca um tratamento diferenciado ou privilegiado em relação aos demais candidatos inscritos no processo seletivo em questão. Aduz que a administração pública além do dever de publicidade dos seus atos, tem a obrigação de que a publicidade seja clara e acessível ao público em geral. Assevera que, a divulgação das regras e dos procedimentos relativos ao processo seletivo por meio único e exclusivo através da Internet ou por veículos de publicidade exclusivos dos meios militares ofende o princípio da publicidade, pois nem todas as pessoas tem acesso a um computador ou a Internet de modo contínuo. E que nem todas as pessoas tem acesso a um plano de Internet pago, que seria imprescindível para acesso aos comunicados e resultados divulgados pela Internet, seja por celular ou por computador, o que seria o caso do impetrante. Afirma que o obstáculo criado pelos impetrados; impede, de forma injusta, o impetrante de participar do processo seletivo, o que ofenderia o princípio da dignidade da pessoa humana e o acesso à educação. Por fim, requer que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela para que seja homologada a inscrição do impetrante no processo seletivo de admissão e matrícula no Colégio Militar Tiradentes, mediante a apresentação do documento de identificação civil(RG), concedendo-lhe o direito de participar do Exame Intelectual relativo ao 6o Ano(sexto ano) do ensino fundamental, a ser realizado no dia 25 de setembro de 2022. É o relatório do essencial. DECIDO. O art. 300 do novo Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito pleiteado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Nesta etapa do procedimento relativo ao Agravo de Instrumento, cabe ao relator a análise da plausibilidade do direito invocado e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Malgrado os argumentos expendidos pelo agravante, numa análise perfunctória, não vislumbro a plausibilidade das alegações descritas na inicial, considerando que o agravante não logrou demonstrar que tenha cumprido os requisitos previstos no edital do certame. O envio parcial do documento de identificação do candidato não atende aos requisitos do edital, que determina expressamente o envio do documento completo; ou seja, frente e verso. O eventual erro ou dificuldade em cumprir as determinações previstas no edital do referido processo seletivo não podem ser atribuídas aos impetrados, ora agravados. Sendo que a eventual ausência de acesso às informações relativas à homologação da inscrição, poderiam porventura ter sido supridas de outra forma alternativa, até mesmo buscando instituições públicas que forneçam o acesso à Internet, mesmo que momentâneo ou ocasional. Ademais, sem olvidar a dificuldade que infelizmente a população de baixa renda encontra para ter acesso à Internet, verifica-se que o impetrante conseguiu realizar a inscrição inicial através dela (Internet); sendo que o candidato deveria também buscar acompanhar o resultado das homologações das inscrições tempestivamente, por tal meio, consoante previsto no edital. Ressalto ainda que não há nos autos qualquer prova de que o candidato tenha informado a impossibilidade de acesso à Internet e tentado obter a informação acerca da homologação das inscrições por outro meio (telefone, pessoalmente, etc) e; mesmo assim, não tenha sido atendido pelos impetrados. Com efeito, em cognição sumária, própria desta sede, vislumbro que o candidato impetrante, ora agravante, não logrou cumprir as disposições constantes do edital do processo seletivo, que se apresentam nos estritos limites legais. Desta forma, entrevejo que o deferimento do pedido do agravante poderia malferir a isonomia entre os candidatos participantes do processo seletivo, o que inviabiliza a pretensão liminar. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juízo de Primeiro Grau. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intime-se o Ministério Público. Brasília, 23 de setembro de 2022. JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Desembargador